Tribunal: STF
Processo: ARE 1592319
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso dos autos (doc. 98).
 
Aduz a parte recorrente que:

[o] acórdão recorrido não se limitou a interpretar legislação infraconstitucional, mas redefiniu o próprio regime constitucional da saúde suplementar, ao afastar, na prática, os limites de cobertura previstos no art. 10, I e IX, da Lei 9.656/1998 e no art. 17 da RN 465/2021 da ANS, sob fundamento de incompatibilidade com a Lei 14.454/2022, sem declaração formal de inconstitucionalidade (doc. 102, p. 7). 

Afirma, ainda, que:

[a] discussão, portanto, não é apenas de “aplicação de lei federal”, mas sobre os limites constitucionais da atuação de agências reguladoras, a extensão do controle judicial sobre decisões regulatórias técnicas e a constitucionalidade da própria Lei 14.454/2022, objeto da ADI 7.265/DF, aplicada expressamente no acórdão recorrido (doc. 102, p. 7).

Por fim, diz que:

[o] Recurso Extraordinário não pretende rediscutir se a glotoplastia é eficaz, se há laudos suficientes ou se houve dano moral em termos fáticos, mas apenas verificar se o Tribunal e o STJ podiam, à luz da Constituição, afastar o regime de cobertura estabelecido pela Lei 9.656/1998 e pela ANS, com fundamento em Lei 14.454/2022, cuja constitucionalidade é controvertida (doc. 102, p. 8).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF e da legislação infraconstitucional federal (Leis n. 9.658/1998 e 14.452/2022), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 98).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator